Tribunal: STJ
Processo: 0113826-14.2008.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925995 - SP (2025/0160000-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANDREIA MELO DO PRADO
ADVOGADO
: ROBERTO NUNES DE MENEZES - SP141747
AGRAVADO
: PATRÍCIA KELLEY VELLOSO GUIMARÃES
ADVOGADA
: PRISCILA QUEREN CARIGNATI RODRIGUES PRATES - SP252987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f7ccbad-7fda-4b5f-824a-0bcd197ba65f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925995 - SP (2025/0160000-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANDREIA MELO DO PRADO
ADVOGADO
: ROBERTO NUNES DE MENEZES - SP141747
AGRAVADO
: PATRÍCIA KELLEY VELLOSO GUIMARÃES
ADVOGADA
: PRISCILA QUEREN CARIGNATI RODRIGUES PRATES - SP252987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDREIA MELO DO PRADO contra
decisão da Presidência do STJ (e-STJ, fls. 773/774), que não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.
Nas razões recursais, a parte agravante afirma que "a impugnação ocorreu de forma
" (e-STJ, fl. 782).
direta, estampada e visível até mesmo com os olhos desarmados
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar impugnação (e-STJ, fl.
816).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51524440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:49
Código de Controle do Documento: 7dfd8bd8-aa76-4785-a50e-9277a119b36c

A questão a ser revisitada diz respeito à presença, ou não, da dialeticidade recursal,
apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
Efetivamente, no caso em exame, a decisão que denegou o recurso especial, proferida
pelo Presidente do Tribunal
, julgou que o apelo nobre não reunia condições de
a quo
admissibilidade, embasando-se nos seguintes fundamentos: a) ausência de vulneração ao
§
art. 489,
1o do CPC; b) ausência de demonstração de violação dos arts. 436 do CPC/73 e 371 e 479, estes do
CPC/15; e c) incidência da Súmula 7/STJ.
O agravo em recurso especial, por sua vez, evidencia que a parte agravante, de fato,
deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos adotados pela decisão.
É possível notar que a parte alega, genericamente, a necessidade de reforma do v.
acórdão estadual, por violação aos dispositivos arrolados, mas não rebate, de forma específica, os
fundamentos do TJ-SP para inadmitir o recurso especial.
Para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante combata, de forma específica, todos os fundamentos do decisum
agravado, de modo que fique demonstrado categoricamente o desacerto do julgado, em cada um
dos seus pontos.
Assim, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida,
esclarecendo o seu equívoco, tornando-se, assim, requisito objetivo de admissibilidade do agravo
em recurso especial.
A inobservância desta regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"
Incumbe ao relator:
Art. 932.
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO HÍBRIDA. IMPUGNAÇÃO À APLICAÇÃO
DE TEMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCABÍVEL. PARTE
INADMITIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando as disposições do
I, b, c/c o § 2o, o conhecimento do
art. 1.030,
recurso especial por esta Corte fica restrito à análise da matéria inadmitida
pelo Tribunal de origem com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. É inadmissível o agravo em recurso especial em que a parte agravante insiste
em rediscutir a matéria que tenha sido julgada em harmonia com tese definida
em recurso repetitivo, sendo cabível o agravo interno.
3. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA51524440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:49
Código de Controle do Documento: 7dfd8bd8-aa76-4785-a50e-9277a119b36c

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.222.582/PB,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
NORONHA
27/3/2023,
29/3/2023.

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsp's 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do entendimento
19/9/2018,
pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o
conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie, incidindo a Súmula 182/STJ.
O entendimento foi mantido no julgamento dos
ocasião na qual
EREsp 1.424.404/SP,
se consignou que o
do
prevê que: "
art. 1.002
CPC/2015
A decisão pode ser impugnada no todo ou
em parte", é aplicável a todos os recursos e "somente deve ser afastado quando há expressa e
específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no supracitado
artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não
conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
" (Relator Ministro
, CORTE ESPECIAL, julgado em
recorrida
LUIS FELIPE SALOMÃO
DJe de
20/10/2021,
17/11/2021)
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-
se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela
Corte Especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51524440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:49
Código de Controle do Documento: 7dfd8bd8-aa76-4785-a50e-9277a119b36c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.995 / SP
Número Registro: 2025/0160000-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01138261420088260005 1138261420088260005 11382614200882600052 201400669244
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREIA MELO DO PRADO
ADVOGADO : ROBERTO NUNES DE MENEZES - SP141747
AGRAVADO
: PATRÍCIA KELLEY VELLOSO GUIMARÃES
ADVOGADA
: PRISCILA QUEREN CARIGNATI RODRIGUES PRATES - SP252987
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREIA MELO DO PRADO
ADVOGADO : ROBERTO NUNES DE MENEZES - SP141747
AGRAVADO
: PATRÍCIA KELLEY VELLOSO GUIMARÃES
ADVOGADA
: PRISCILA QUEREN CARIGNATI RODRIGUES PRATES - SP252987
TERMO
Documento eletrônico VDA51809834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:28
Código de Controle do Documento: b1a00d72-7674-49b4-b063-98abb1bab98b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:28
Código de Controle do Documento: b1a00d72-7674-49b4-b063-98abb1bab98b